Tribunal: TJDFT
Processo: 0745693-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745693-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: JOSE ABADIO DA FONSECA D E S P A C H O A Agravante, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, com o intuito de reformar a r. decisão (ID 71718893, mantida no ID 73112809, nos autos de origem) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, esclareço que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. Registro que o c. STJ tem jurisprudência pacífica de que a decretação de falência, por si só, não atesta a hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita. Cabe à pessoa jurídica, cuja falência foi decretada, atestar que o patrimônio restante é incapaz de suportar as despesas processuais. Confira-se: “ O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel.Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017)” (AgInt no AREsp 1591841/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020) “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o). Na hipótese, contudo, a requerente não se desincumbiu do ônus de justificar as razões para a concessão do benefício legal. Pedido indeferido”. (AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) Feitos tais esclarecimentos, verifico que os comprovantes juntados pela Agravante, quando da interposição do recurso (ID 20544771), não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira dela. No caso em exame, ao indeferir o benefício, o d. Juízo a quo foi claro em asseverar que os documentos apresentados já haviam sido previamente analisados, em outra oportunidade, em que a insuficiência financeira foi afastada. Destacou, inclusive, que “A autora, porém, optou por informar que os créditos superam o ativo apontado em balancete de 2019. Não demonstrou, portanto, quantos credores já tinham sido pagos quando do referido balancete e, ainda, o ativo e passivo atuais” (ID 71718893, nos autos de origem). Todavia, mesmo ciente da fragilidade dessa prova juntada ao feito de origem e do não cumprimento da determinação de esclarecer sobre o pagamento de credores à época de emissão do Balancete Sintético de 2019, bem como de informar o ativo/passivo atuais, a Autora/Agravante escolheu apresentar, na instância recursal, o mesmo conjunto probatório já considerado insuficiente, inclusive o documento supracitado (ID 20544771, Pág. 109). Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à parte Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar os comprovantes requeridos na r. decisão agravada, a fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator